Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002187-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (EMBARGANTE), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (EMBARGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (EMBARGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002187-49.2021.8.11.0000, interposto em face de
DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO.

A embargante alega, em síntese, que houve omissão sobre o pedido da retirada do processo do julgamento pelo plenário virtual, para ser julgado na sessão de videoconferência, a fim de lhe oportunizar a sustentação oral.

Salienta que o agravado fez o pedido para retirada da pauta no dia 4/02/2022, e que ela também fez o mesmo pedido na data de 07/02/2022, conforme documento acostado no ID 117052452.

Nesses termos, assevera que “
a não concessão do direito de ambos os advogados de participarem telepresencialmente do julgamento comprometeu o direito de defesa da Agravante, assegurado pelo art. 5o, LV, da CF, uma vez que frustrou o exercício do direito à sustentação oral, legalmente assegurado no art. 937, do CPC/15.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que o julgamento seja anulado e realizado um novo com a possibilidade de ambas as partes fazerem a sustentação oral..

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Em que pese essa argumentação de omissão, vislumbra-se dos autos que antes do julgamento, foi emitida certidão no ID 117695962, pela Secretaria deste Tribunal, esclarecendo que o julgamento seria mantido na sessão do plenário virtual, em razão do não cabimento da sustentação oral no presente agravo de instrumento, pois não atendia à disposição do art. 937, VIII, do CPC.

Isso porque o agravo de instrumento não tratava de matéria afeta à tutela provisória de urgência ou evidência.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO E DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – PRETENSÃO DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS E SUBMISSÃO À LEI DO INQUILINATO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA (COLIGAÇÃO) ENTRE OS CONTRATOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E NULIDADE PROCESSUAL) – INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 937, VIII DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA CLARA E COERENTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a decisão do Juízo que não considera interdependentes os contratos de compra e venda de horários de rádio e o de comodato de bens móveis e imóveis para a realização da atividade, e indefere o pedido de submissão de ambos à Lei do Inquilinato, à luz do disposto no artigo 113 do Código Civil.

Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão combatida traz em seu bojo a motivação suficiente para o indeferimento ou não do pedido liminar.

É viável o indeferimento de sustentação oral e manutenção de julgamento em sessão plenária virtual, à luz do artigo 937, VIII do CPC.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.”
(TJMT, RED n. 1020568-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Ademais, verifica-se que a agravante realizou pedido extemporâneo, uma vez que a sessão de julgamento foi marcada para o dia 08/02/2022, e a agravante deveria se manifestar no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão, mas o pedido foi feito somente em 07/02/2022.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

|Esse prazo é processual, devendo ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJMT, RED n. 1000756-10.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Desse modo, v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022